Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por assistente de acusação contra decisão do Juízo do Tribunal do Júri que, com base no art. 419 do Código de Processo Penal, desclassificou a imputação de homicídio doloso contra a vida para crime diverso, excluindo a competência do Tribunal do Júri. A recorrente sustenta que a conduta do réu, ao dirigir sob efeito de substâncias psicoativas, com faróis apagados, em alta velocidade, atropelar ciclistas e proferir ameaças, caracteriza dolo eventual. Requer, assim, o provimento do recurso para pronúncia do acusado como incurso no art. 121, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes, no caso concreto, elementos suficientes para caracterizar o dolo eventual, autorizando a pronúncia do réu por homicídio doloso e a submissão ao Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a imputação de homicídio doloso na denúncia, sem especificação da modalidade de dolo, não impede a pronúncia com base em dolo eventual, desde que os elementos probatórios dos autos demonstrem tal modalidade.
4. A desclassificação na fase de pronúncia exige demonstração inequívoca da ausência de animus necandi.
5. Podendo-se extrair da prova oral e da dinâmica delitiva indícios suficientes da prática de homicídio doloso, ainda que na modalidade de dolo eventual, impõe-se a pronúncia do réu, para que seja submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 18, I; art. 121, caput; CPP, arts. 41, 413, 414 e 419.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.182.377/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2025; STJ, RHC 75319/BA, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 04/10/2016; TJDFT, Acórdão 1770448, 0712680-69.2021.8.07.0001, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023.